Tribunal: TJDFT
Processo: 0775242-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. NÃO HOMOLOGADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse invalidado o ato administrativo que indeferiu a homologação do diploma apresentado perante o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal). Em seu recurso destaca que o CBMDF promoveu diversos militares em situação idêntica à do recorrente, admitindo o diploma expedido em conformidade com o novo entendimento do MEC. Assinala que a Faculdade Faiara “reafirma a legitimidade do diploma a partir de contrato de parceria e cooperação técnico-científica com o Instituto Ícone”. Assim, argumenta que obteve aproveitamento das disciplinas presenciais realizadas nas dependências do Instituto Ícone para conclusão do curso de bacharelado em administração conforme parceria entre aquele instituto e a Faculdade Faiara. Desse modo, destaca que o CBMDF e o MEC superaram o entendimento anterior, de modo que entenderam não existir respaldo para negar a homologação do diploma, regularmente expedido por instituição de ensino superior credenciada no MEC, até porque os diplomas de cursos superiores reconhecidos e registrados possuem validade nacional, conforme artigo 48 da Lei no 9.394/96. Assim, afirma que no ano de 2023 o CBMDF invalidou a decisão anterior de 2018 que indeferiu aquela homologação. Contudo, alega que em 2024 sobreveio nova decisão contrária à homologação, mediante ato administrativo que afasta a competência exclusiva do MEC para apurar a validade dos diplomas, violando o princípio da isonomia, e ainda sem demonstração de que ocorreu oferta de curso superior por instituição não credenciada, tampouco de eventual irregularidade no aproveitamento das matérias. Enfim, cita o artigo 5o caput e 207 da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do ato administrativo que não admitiu o diploma apresentado pela parte autora para comprovar a formação de nível superior para fins de promoção no CBMDF.
III. Razões de decidir
5. Não prospera a prejudicial de prescrição. Isso porque, apesar de indeferido o pedido de homologação do diploma formulado no ano de 2018 pela parte autora perante o CBMDF, constata-se que em 28/04/2023 o Chefe da DEPCT daquela corporação determinou a invalidação, com eficácia retroativa (ex tunc), do ato de anulação do diploma do recorrente publicado no item II e no anexo 1 do BG n.o 139, de 24 jul. 2018 (ID 70926965, pág. 3). Adiante, no dia 27/07/2023 o CBMDF encaminhou para assinatura pelo Senhor Governador a minuta de promoção em ressarcimento de preterição a contar de 21/08/2018 (ID 70926966). Não obstante, antes da sua assinatura aquele documento foi apreciado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que emitiu o parecer ID 70926967, favorável à anulação do ato do chefe da DEPCT emitido em 28/04/2023, de modo que posteriormente o Comandante-Geral do CBMDF negou provimento à pretensão administrativa da parte autora para que fosse admitida a sua promoção em ressarcimento de preterição desde 21/08/2018. Assim, na presente demanda a parte autora pretende a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de promoção em ressarcimento por preterição, publicada em janeiro de 2024, de modo que não ocorreu o transcurso do prazo quinquenal. Prejudicial de prescrição afastada.
6. Pretende a parte autora a sua promoção em ressarcimento por preterição retroativa ao ano de 2018, sob o fundamento de que possuía diploma de curso superior que preenchia os requisitos para aquela promoção. Consta no artigo 79 da Lei no 12.086/2009 que “Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: (...) II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal”. Assim, a parte autora apresentou diploma de curso superior de bacharelado em administração expedido pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIRA) situada no Estado de Tocantins. Ocorre que o artigo 36, IV do Decreto no 7.163/2010 dispõe que compete à Diretoria de Ensino do CBMDF homologar os certificados e diplomas dos cursos. No entanto, relevante elucidar que aquela competência não significa a automática obrigação de homologar todos os diplomas apresentados, mas de que seja feita a análise adequada para eventual homologação dos diplomas quando constatada a sua regularidade.
7. Todavia, na hipótese em apreço constata-se que o curso efetuado em Taguatinga/DF decorrente de parceria com o “Instituto Ícone” (que não é instituição de ensino superior) apresentava irregularidades, em especial o fato de que foi realizado na modalidade presencial com a consequente expedição do diploma de bacharelado em administração emitido pela Faculdade Faiara de Tocantins, enquanto que aquela faculdade detém autorização para oferecer o curso de bacharelado em administração na modalidade presencial somente dentro do Estado do Tocantins.
8. Portanto, a não homologação do diploma não configura violação à competência do MEC, visto que cabe ao CBMDF homologar apenas os diplomas que possuem regularidade, o que não é o caso daquele emitido em desacordo com a autorização que possuía aquela faculdade, limitada ao bacharelado em administração na modalidade presencial dentro do Estado de Tocantins. Ou seja, o curso ofertado pelo Instituto Ícone configura “curso livre”, visto que não credenciado por instituição de ensino superior, de modo que admite apenas a expedição de certificado de participação, que não se confunde com diploma de curso superior. Ainda, não há violação ao princípio da isonomia em face de outros militares que tiveram o diploma expedido por outra faculdade aceito pelo CBMDF, visto que não corresponde à mesma instituição de ensino superior em análise. Ante o exposto, inexiste violação aos dispositivos elencados para fins de prequestionamento.
9. Enfim, cita-se precedentes de alto valor persuasivo, eis que relativo a militares que formularam pedidos na via administrativa nas mesmas condições do autor (ID 70926965) e que também assistiram aulas presenciais no Instituto Ícone e receberam diploma emitido pela Faculdade Faiara: Acórdão 1988340, 0775238-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; e Acórdão 1977075, 0755724-88.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988340, 0775238-27.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025; TJDFT, Acórdão 1977075, 0755724-88.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025.